Tribunal: TJES
Processo: 5010335-98.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010335-98.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEATRIZ ALVARENGA DA COSTA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5010335-98.2023.8.08.0030
Juízo de origem: Juízo da Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES
Recorrente: Telefônica Brasil S/A / Beatriz Alvarenga da Costa
Recorrido: Beatriz Alvarenga da Costa / Telefônica Brasil S/A

Relator: Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de serviço não contratado (“Vivo Home Assist”), determinou restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do serviço adicional cobrado; (ii) saber se é devida a indenização por danos morais e o respectivo quantum; (iii) saber se a verba honorária deve ser mantida no percentual fixado ou arbitrada por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor (art. 14 do CDC).
4. A ré não comprovou a contratação válida do serviço adicional, limitando-se a apresentar registros unilaterais, insuficientes para demonstrar a anuência da consumidora.
5. A cobrança de serviço não contratado configura prática abusiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de erro justificável.
6. O caso ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável, inclusive sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor.
7. O valor fixado a título de danos morais deve ser majorado para R$ 8.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. A fixação de honorários advocatícios exclusivamente com base em percentual sobre condenação de baixo valor mostra-se inadequada, devendo ser aplicada a apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), fixando-se o montante em R$ 1.750,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. A cobrança por serviço não contratado configura prática abusiva, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
2. O desperdício do tempo útil do consumidor para solução de falha do fornecedor caracteriza dano moral indenizável.
3. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico da demanda for reduzido."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 362 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela TELEFONICA BRASIL S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação de BEATRIZ ALVARENGA DA COSTA

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL : 5010335-98.2023.8.08.0030

APELANTE/APELADO : TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADO/APTE: BEATRIZ ALVARENGA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de apelações cíveis interpostas por
TELEFONICA BRASIL S.A.
(Id. 42194235) e
BEATRIZ ALVARENGA DA COSTA
(Id. 51394150) em face da sentença (Id. 40323880) que, em sede de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O juízo de primeiro grau declarou a nulidade da contratação do serviço "VIVO HOME ASSIST", determinou a manutenção da cobrança pelo valor pactuado de R$ 120,00, condenou a ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante
TELEFONICA BRASIL S.A.
sustenta, em síntese: (i) a regularidade da contratação, afirmando que o serviço questionado integrava a oferta inicial aceita pela consumidora; (ii) a inexistência de falha na prestação de serviço, visto que os valores eram discriminados nas faturas apenas por transparência, sem alterar o montante global acordado; e (iii) a ausência de dano moral indenizável, configurando o fato mero aborrecimento. Requer a reforma total da sentença para a improcedência dos pedidos.

Por sua vez, a apelante
BEATRIZ ALVARENGA DA COSTA
insurge-se quanto ao
quantum
indenizatório e à verba honorária, sustentando: (i) a necessidade de majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00, face à gravidade da conduta e ao caráter pedagógico da medida; e (ii) a majoração dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sob o argumento de que o percentual sobre a condenação resulta em valor irrisório e aviltante ao trabalho profissional.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (Ids. 49233670 e 53355523) pelo desprovimento dos recursos adversos.

Passo a análise da preliminar abraçada em sede de contrarrazões pela parte autora, sustentando que o recurso da Vivo não se encontra hábil ao juízo positivo de admissibilidade.

Sem necessidade de maiores aprofundamentos, embora a parte autora questione a admissibilidade, observo que as razões recursais deduzidas pela TELEFONICA BRASIL S.A. enfrentam de forma direta e técnica os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal, buscando a reforma da sentença e o afastamento da sua obrigação de ressarcia a parte autora, bem como rejeitar o pedido de dano moral.

Após a detida leitura do recurso, não extraio vícios a obstar o processamento da irresignação por este sodalício.

Portanto, rejeito a preliminar e conheço de ambos os recursos, porquanto preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Adentrando ao cerne da lide, imperioso recordar que a relação jurídica em tela é nitidamente consumerista, atraindo a incidência protetiva do Código de Defesa do Consumidor. Sob essa ótica, a responsabilidade do prestador de serviços é de natureza objetiva (art. 14 do CDC), prescindindo da verificação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

No deslinde da instrução probatória, verifica-se que a operadora ré não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC). Enquanto a autora colacionou diálogos de WhatsApp que corroboram a oferta de um plano fechado de R$ 120,00, a requerida limitou-se a apresentar "evidências sistêmicas" (telas internas) que gozam de presunção unilateral e não substituem o instrumento contratual assinado ou a gravação de áudio da adesão específica.

A prática da "venda casada" ou a inserção de serviços suplementares não solicitados configura conduta abusiva, violando os princípios da transparência e da boa-fé objetiva. Nesse contexto, a repetição do indébito em dobro, conforme determinado em primeira instância, apresenta-se escorreita, uma vez que a cobrança de serviço não contratado, após reiteradas reclamações administrativas, afasta a tese de "erro justificável" e atrai a sanção do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No tocante ao
quantum
indenizatório, ponto de insurgência de ambas as apelantes, entendo que a sentença merece reforma. A compreensão jurisprudencial contemporânea, em especial deste Egrégio Tribunal, tem dado guarida à
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
.

Observa-se que a autora não foi vítima de um mero erro isolado, mas sim de um périplo de tentativas infrutíferas para resolver a questão na esfera administrativa, conforme os protocolos citados na inicial. O descaso da operadora, que obriga o consumidor a desperdiçar seu tempo vital e suas competências para sanar problemas criados pelo próprio fornecedor, ultrapassa a barreira do "mero dissabor cotidiano" e atinge a dignidade do indivíduo.

Para a fixação do valor, deve o julgador sopesar a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. O montante de R$ 5.000,00, embora atenda ao critério da prudência, revela-se exíguo diante da recalcitrância da ré em solucionar o vício. Noutro viés, o pedido autoral de R$ 30.000,00 mostra-se excessivo, transmudando-se em enriquecimento sem causa.

Assim, tendo como ponto de partida os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os precedentes desta Corte em casos análogos, entendo que a majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
é a medida que melhor equilibra a reparação da ofensa e a função punitivo-pedagógica da condenação.

Vencida a análise meritória acerca da responsabilidade civil e da reparação extrapatrimonial, impende enfrentar o inconformismo da apelante Beatriz no que concerne à verba honorária fixada pelo juízo originário.

O magistrado de primeiro grau, ao arbitrar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, pautou-se na regra geral contida no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Ocorre que, ante a natureza da causa e o montante condenatório — ainda que ora majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais) —, a aplicação estrita do critério percentual resulta em uma quantia que não guarda correlação com a dignidade da advocacia e o labor despendido ao longo do trâmite processual.

A mensuração dos honorários não deve ser vista apenas como um encargo acessório, mas como a remuneração de um múnus público essencial à administração da justiça. Admitir que a verba honorária se limite a um percentual sobre condenações de baixo valor econômico implicaria, em última análise, o aviltamento da nobre profissão e o desestímulo ao exercício do patrocínio jurídico zeloso.

Importante salientar, porém, que o legislador processual previu o mecanismo da
apreciação equitativa
justamente para mitigar distorções causadas pela aplicação literal da regra percentual.

Conforme preceitua o
artigo 85, § 8º, do CPC
, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, incumbe ao julgador fixar o valor dos honorários por equidade, observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido do causídico.

Para o deslinde desta controvérsia, observa-se que o patrono da autora atuou com diligência, manejando adequadamente as peças processuais e logrando êxito em demonstrar a conduta abusiva da operadora ré perante as duas instâncias. Diante desse cenário, a fixação dos honorários em patamar meramente percentual configurar-se-ia irrisória.

Destarte, em atenção às balizas legais supra mencionadas e visando remunerar condignamente o trabalho advocatício, dou provimento ao recurso neste ponto para afastar o arbitramento percentual e fixar a verba honorária no valor líquido de
R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais)
, montante que julgo justo, razoável e compatível com as nuances da presente demanda.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, para:

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
, mantendo incólume a sentença no que tange à declaração de nulidade da contratação do serviço "VIVO HOME ASSIST" e à condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
BEATRIZ ALVARENGA DA COSTA
para:

Majorar
a indenização por danos morais para o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Reformar
a verba honorária sucumbencial, fixando-a, por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), no valor total de
R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais)
, já devidamente majorada em razão da fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)